Tribunal: TJSP
Processo: 0000596-25.2004.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – TEMA No 1.199 DO C. STF – ADEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO ORIGINAL – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. O v. acórdão, proferido por esta C. 5a Câmara de Direito Público, está em desconformidade parcial ao precedente da jurisprudência do C. STF (RE no

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – TEMA No 1.199 DO C. STF – ADEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO ORIGINAL – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. O v. acórdão, proferido por esta C. 5a Câmara de Direito Público, está em desconformidade parcial ao precedente da jurisprudência do C. STF (RE no 843.989/PR; Tema no 1.199). 2. Reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa, na modalidade culposa, relativamente, apenas e tão somente, à parte corré, Alcides de Nadai. 3. Retroatividade da Lei Federal no 14.230/21, por força da aplicação do Tema no 1.199, do C. STF, reconhecida. 4. Ação civil pública, por ato de improbidade administrativa, julgada improcedente, relativamente, apenas e tão somente, ao réu, Alcides de Nadai, sem a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência, ante a ausência de comprovada e inequívoca má-fé. 5. Ficam mantidos os demais termos, ônus e encargos constantes do v. aresto ora impugnado. 6. Adequação parcial do v. acórdão original recorrido à jurisprudência consolidada perante o C. STF, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/15, devolvendo-se os autos à D. Presidência, desta C. Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, observadas as homenagens de estilo.